Tribunal: TJPA
Processo: 0014983-22.2014.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10351 - Agregação
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014983-22.2014.8.14.0301

APELANTE: PEDRO DA COSTA MONTEIRO NERI, ANTONIO JORGE CORDEIRO FERNANDES, FRANCISCO ADINALDO BORGES PEREIRA, YAIRANZUYD ALBERTO DA SILVA E SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
DECRETO DE AGREGAÇÃO. PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO. LOTAÇÃO NO GABINETE MILITAR DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. FUNÇÃO DE NATUREZA POLICIAL-MILITAR. PREVISÃO NA LEI ESTADUAL Nº 8.289/2015. ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. CONVALIDAÇÃO DA SITUAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTE DESTE SODALÍCIO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no dia vinte e dois de maio de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator),
Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 22 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
PEDRO DA COSTA MONTEIRO NERI e outros
(
Id
. 2484575)
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública de Belém (Id. 2484569) que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
ajuizada em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
,

julgou improcedente o pedido dos autores nos seguintes termos:

Consoante as razões declinadas, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, eis que não verificado o direito na pretensão autoral, na forma do art. 487, I, do CPC.

Sem condenação em custas, eis que os autores são beneficiários de justiça gratuita.

CONDENO cada um dos Autores/Sucumbentes em honorários advocatícios, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do Art. 87, § 1º, do CPC, estando a cobrança sob condição suspensiva de exigibilidade pelo prazo de até cinco anos após o trânsito em julgado desta decisão, por serem os requerentes beneficiários de justiça gratuita, de acordo com o art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. E desentranhem-se os documentos, caso requerido.

Publicar. Registrar. Intimar.

Na origem, os requerentes relataram que
são praças da polícia militar do estado do Pará, lotados no Tribunal de Contas dos Municípios, desempenhando função de assessoramento à presidência da referida corte de contas em assuntos militares e de segurança institucional.

Informaram que o estado, através do comandante-geral da PM-PA, publicou a portaria de agregação dos praças lotados no Tribunal de Contas dos Municípios, retroagindo seus efeitos para a data em que cada praça passou a estar à disposição do referido Tribunal.

Afirmaram que, assim, como consequência do desempenho da função na mencionada Corte, e pelo anacronismo das leis que não preveem no Quadro de Organização da Polícia Militar o referido Tribunal de Contas como local onde se pode exercer função policial militar ou de interesse policial militar, tal circunstância resultará, no futuro, em reconhecimento de que estariam desempenhando função de natureza civil no âmbito do TCM e, em decorrência do tempo, ficariam aptos à transferência para a reserva remunerada ex-officio.

Requereram a concessão de tutela antecipada para que seja determinado ao comandante da Polícia Militar do estado do Pará a suspensão da portaria mencionada, que agregou, em função de natureza civil, os autores lotados no TCM/PA.

Pugnaram pela procedência do pedido, devendo ser reconhecido que recorrentes exercem função policial-militar junto ao Tribunal de Conta dos Municípios.

Em decisão interlocutória (Id.2484512), o juízo “a quo” deferiu o pedido de antecipação de tutela, suspendendo a Portaria nº 1517/2012 – DP2 (DOE nº 32.284, de 22NOV2012), que agregara os apelantes à função de natureza civil no Tribunal de Contas dos Municípios/PA.

O Estado do Pará apresentou contestação (id. 2484514).

Houve réplica (id. 2484566)

O Ministério Público opinou pela procedência do pedido contido na exordial (id. 2484567).

O juízo monocrático julgou improcedente o pedido inicial nos termos supratranscritos (id. 2484569).

Inconformados, os autores opuseram embargos de declaração (id. 2484572), que foram rejeitados pelo decisório de id. 2484574.

Irresignados, os requerentes interpuseram recurso de apelação cível, alegando, em suas razões
(
id
. 2484575)
, a necessidade do reconhecimento da função policial-militar ou de interesse policial militar aos militares que exercem cargo, emprego ou função privativa de militar no Tribunal de Contas do Estado e dos Municípios.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (id. 2484576).

Autos inicialmente distribuídos à Desa. Ezilda Pastana Mutran que, no id. 2552220, declinou da competência, tendo em vista haver prevenção minha para julgar o feito.

Autos redistribuídos, o recurso foi recebido no duplo efeito (id. 2670215)

Instada a se manifestara Douta Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, opinou, no id. 2898532, pelo conhecimento e provimento recursal para, reformando-se a sentença, ser reconhecida como função de natureza policial militar a exercida pelos apelantes, lotados no Gabinete Militar do Tribunal de Contas dos Municípios.

No id. 3628697, determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

No id. 3761735, o Estado do Pará requereu a retirada do processo do plenário virtual, pois tinha interesse em realizar sustentação oral, o que não foi observado, tendo em vista a prolação do acórdão no id. 3830554.

O poder público opôs embargos de declaração no id. 3979808, requerendo a nulidade do acórdão mencionado.

Houve apresentação de contrarrazões ao aclaratórios no id. 4007666.

No id. 9913555, houve a prolação de acórdão resultante do acolhimento dos embargos de declaração referido.

No id. 10617607, foi certificada a ausência de apresentação de recurso ao acórdão de id. 9913555.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação interposto, pelo que passo a analisá-lo.

Tem o presente recurso tem por finalidade a reforma da decisão hostilizada que julgou improcedente o pedido dos recorrentes visando o reconhecimento de exercício de função policial-militar deles junto ao Tribunal de Conta dos Municípios.

De início, importante consignar que a agregação se configura quando o militar da ativa passa a exercer atividade estranha aos quadros de sua corporação, em caráter temporário, não havendo subordinação ao local de prestação do serviço.

A Lei nº 5.251/85 - Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Pará -, em seu art. 88, define o que é a agregação: “
A agregação é a situação na qual o Policial Militar da ativa deixa de ocupar vaga na escala hierárquica do seu Quadro, nela permanecendo sem número
.”

Nessa perspectiva, são agregados os militares que permanecem na ativa, porém exercem funções fora da força militar. A própria constituição federal disciplina a matéria:

Art. 42.(...)

§ 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98).

Art. 142.(...)

§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:

(...)

III - o militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo, emprego ou função pública civil temporária, não eletiva, ainda que da administração indireta, ressalvada a hipótese prevista no art. 37, inciso XVI, alínea "c", ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antiguidade, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para a reserva, sendo depois de dois anos de afastamento, contínuos ou não, transferido para a reserva, nos termos da lei; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 77, de 2014)”

Nesse sentido, o Estado do Pará, através da Lei Estadual nº 5.276/1985, criou as funções de natureza policial-militar no Quadro de Organização da Polícia Militar do Estado do Pará, assim consideradas aquelas exercidas por componentes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, no exercício de cargo ou função nos locais enquadrados de acordo com o anexo, senão vejamos:

01 - Casa Militar do Governador

02 - Gabinete do Vice-Governador

03 - Gabinete do Prefeito Municipal de Belém

04 - Órgãos da Justiça Militar Estadual

05 - Assessoria de Policiamento da Secretaria de Estado de

Segurança - SEGUP

06 - Direção de Estabelecimentos Penais

07 - Delegados de Polícia no Interior do Estado

08 - Assessorias Militares na Assembleia Legislativa do Estado

do Pará e Câmara Municipal de Belém

09 - Policiais-Militares colocados à disposição da Secretaria de

Fazenda do Estado à serviço de Segurança do Órgão Arrecadador

10 - Diretoria do Departamento Estadual de Trânsito e Auxiliares.

Como pode ser observado ao norte, o Gabinete Militar do Tribunal de Contas dos Municípios não fora incluído no Quadro de Organização da Polícia Militar do Estado do Pará, fato que ocorreu somente em 31 de agosto de 2015, quando foi publicada a Lei Estadual nº 8.289/2015, que alterou o anexo da Lei nº 5.276/85, reconhecendo como função de natureza policial-militar aquelas exercidas por militares lotados no Gabinete Militar do Tribunal de Contas do Estado do Pará e no Gabinete Militar do Tribunal de Contas dos Municípios.

Ademais, por oportuno, saliente-se que, quando do ajuizamento da ação principal, ainda não havia sido publicada a Lei nº 8.289/2015, entretanto, em

razão da superveniência da referida legislação regulando a situação jurídica discutida nos autos, entende-se reconhecida a função exercida pelos ora apelantes como policial-militar.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência de nosso Eg. Tribunal de Justiça Estadual,
in verbis
:

CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
DECRETO DE AGREGAÇÃO. OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR. LOTAÇÃO NO GABINETE MILITAR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. CRIADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 7.624/2014. FUNÇÃO DE NATUREZA POLICIAL MILITAR. PREVISÃO NA LEI ESTADUAL Nº 8.289/2015. ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. CONVALIDAÇÃO DA SITUAÇÃO ANTERIOR.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

1- O Decreto de Agregação não impede que os oficiais integrem o quadro de acesso para promoção pelos critérios de merecimento ou antiguidade, desde que estejam agregados no exercício de função de natureza policial militar;

2- Para ser considerado em atividade militar, por regra, o policial deve compor o Quadro de Organização da respectiva força, de acordo com o ANEXO da Lei nº 5.276/1985;

3- O Decreto nº 88.777/83 estabelece a possibilidade de outros cargos serem de natureza militar, além daqueles previstos no referido Quadro de Organização, na intenção de respaldar que certas atividades estatais, apesar de não exercidas em unidades militares, também devam ser desempenhadas por profissionais com formação e natureza militar;

4- O Gabinete Militar do Tribunal de Contas do Estado do Pará - TCE foi criado pela Lei Estadual nº 7.624 de 26-4-2012. Todavia, a referida lei não o incluiu no Quadro de Organização da Polícia Militar do Estado do Pará disposto na Lei Estadual nº

5.276 de 6-11-1985;

5- A Lei Complementar nº 093/2014 que altera a Lei Complementar nº 053/2006, inclui o efetivo de oficiais e praças do Gabinete Militar do TCE no Quadro de Oficiais Policiais-Militares e Quadro de Praças Policiais-Militares previstos na referida lei complementar;

6-
A Lei Estadual nº 8.289/2015, alterando o Anexo da Lei nº 5.276/85, cria o Quadro de Organização da Polícia Militar do Estado, através da qual reconhece como função de natureza policial militar aquelas exercidas por Militares lotados no Gabinete Militar do Tribunal de Contas do Estado do Pará;

7-Apesar da relação jurídica ter iniciado a míngua de respaldo legal, a superveniência da Lei Complementar nº 093/2014 e da Lei nº 8.289/2015, regulando a situação jurídica dos impetrantes, convalida a condição anterior, implementando legitimidade à relação das partes, restando configurado, no caso, o interesse da própria Administração Pública na permanência dos impetrantes exercendo suas funções no Gabinete Militar do TCE, restando evidenciada a violação a direito líquido e certo dos impetrantes;

8- Em nome da estabilidade das relações jurídicas, o exercício da autotutela pela Administração Pública vem sendo mitigado, de maneira que, a possibilidade de revisão dos atos administrativos revela-se, em algumas situações, mais nociva do que a sua permanência no mundo

jurídico;

9- Segurança concedida. Agravo Regimental prejudicado.

(2018.00685310-44, 186.171, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-02-21, Publicado em 2018-02-27) (grifei)

Nesse viés, merece reforma a decisão guerreada.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para, reformando a sentença, julgar procedente o pedido dos autores, reconhecendo, em consequência, como função de natureza policial-militar a exercida pelos apelantes junto ao Gabinete Militar do Tribunal de Contas dos Municípios.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, 22

de maio de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 24/05/2023